Tribunal: TJPA
Processo: 0003771-06.2018.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003771-06.2018.8.14.0061

RECORRENTE: WAGNER CORREA DE MEDEIROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0003771-06.2018.8.14.0061

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DÚVIDA QUANTO ELEMENTO VOLITIVO DA CONDUTA. CULPA OU DOLO. JUÍZO COMPETENTE. CONSELHO DE SENTENÇA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003771-06.2018.8.14.0061

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WAGNER CORREA DE MEDEIROS, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí-Pa, que o pronunciou nas sanções art. 121, § 2º, IV, do Código Penal e art. 14 da Lei n.º 10.826/03 (Num. 19856712 - Págs. 1-6), cometido em face da vítima Vinícius Cardoso Frazão, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu, requerendo a reforma da sentença, para desclassificar o crime para homicídio culposo, bem como para ser absolvido o tipo penal de porte ilegal de arma de fogo (Num. 19856720 - Págs. 1-5).

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença de pronúncia (Num. 19856749 - Págs. 1-6).

A materialidade do delito restou comprovada (Num. 19856665 - Págs. 7-8). Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 19856750 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 20845522 - Págs. 1-7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do Recurso em Sentido Estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Em suas razões recursais, o recorrente traz
a alegação de cabimento da desclassificação para homicídio culposo, bem como o pleito de consunção do crime porte ilegal de arma de fogo.

Adianto que alegações do recorrente não merecem acolhimento.

Explico.

Nesta fase processual somente se pode reconhecer a ausência de que o recorrente não agiu com dolo eventual, em caso de absoluta certeza de que o crime apurado não se trata de delito doloso contra a vida, sob pena de violação aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e competência do Tribunal do Júri para apreciação deste delito.

O exame acerca do elemento volitivo (dolo ou culpa), quer dizer, do reconhecimento da ausência de dolo e a consequente desclassificação do delito no presente caso, não pode, por ora, ser acolhido, pois não há elementos nos autos que evidenciem induvidosamente que o recorrente não assumiu o risco de produzir o resultado morte.

A doutrina especializada elucida que:

“
O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto), sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida
”. (NUCCI. Guilherme. Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, São Paulo, 2008, pág. 750).

Nessa toada é a jurisprudência pátria.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - O
órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri
, vedada a esta Corte avocar tal competência.

II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes.

III – Recurso ordinário não provido. (STF. RHC. 120.417/AL, 2ª Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Data do julgamento: 11/03/2014). Grifo nosso.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2.º, II, E IV, DO CP, C.C ART. 5.º, DA LEI 11.340/06 E ART. 14 DA LEI 10.826/03).
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE DISPARO ACIDENTAL E AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA DE FORMA IRRETORQUÍVEL.
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DA FUTILIDADE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ANÁLISE QUE DEVE SER RESERVADA AOS SENHORES JURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (TJPR - 1ª C. Criminal - RSE - 1574092-6 - Cidade Gaúcha - Rel.: Miguel Kfouri Neto - Unânime - J. 13.10.2016).

As provas colhidas sob o manto do contraditório, apontam dúvida manifesta se a conduta do recorrente foi cometida por culpa, conforme declarações da informante, Sra. Camila Frazão, irmã da vítima, (Num. 19856684 -01m48seg):

“
Que eu lembro, que o Wagner nesse dia tirou a vida do meu irmão
, Matheus Vinicius, que no mesmo dia tinha ido atrás da minha mãe, mas não conseguiu, depois bateu na minha irmã, que tinha 17 anos de idade, logo após, tirou a vida do meu irmão; que o Baiano era marido da minha irmã, meu cunhado;” (...) “Que minha mãe falou, que ele queria matar ela, que só não matou, porque tinha muita gente na rua; (...) que ele voltou para casa dele e lá estava o meu irmão e o amigo dele o tio pica, ele pegou a arma na cabeça do meu irmão e disparou;
realmente não sei, mas eles não se davam bem, prometia meu irmão de morte
(...); quando eu roubar vou fazer assim, apontou na cabeça do meu irmão e disparou na cabeça do meu irmão, quem me contou foi o tio pica (...) Grifo nosso.

O depoimento da testemunha Sra. Erika Maria Sousa Nascimento, corrobora a dúvida da tipificação dolosa ou culposa (Num.

19856686-03m11min):

“
Eu estava lá vendendo espetinho, ele atirou dentro da casa, eu não estava na casa, eu só ouvi o barulho do tiro; Foi perguntado a senhora sabe quem atirou no Matheus? Respondeu: soube, porque depois do barulho do tiro, o baiano saiu correndo para lá para falar com a esposa dele que estava jantando lá no meu espetinho
(...)
soube que o motivo foi por causa de uma briga
; grifo nosso.

Sob este enfoque, como não está demonstrado inequivocamente que o acusado não assumiu o risco de produzir o resultado morte, remanescendo dúvidas quanto à alegada culpa inconsciente, deve ser mantida a pronúncia e o recorrente levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

No tocante à pretensão de afastamento do ilícito de porte ilegal de arma de fogo, por caracterizar crime meio para a prática de homicídio qualificado, logo, devendo ser absorvido por este diante do princípio da consunção, entendo que igualmente razão não lhe assiste.

A teoria da consunção consiste na absorção de um delito menor (crime-meio), exaurir seu resultado com a ocorrência do crime maior (crime-fim).

Destarte, para o crime descrito no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, não se mostra viável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que os elementos coligidos aos autos indicam, por ora, que o porte ilegal de arma de fogo é autônomo à execução do homicídio qualificado, sendo inaplicável o princípio da consunção desde logo.

Nesse contexto, colaciono ensinamento de Damásio de Jesus:

“Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nesses casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa. Lex consumens derrogat legi consumptae.”
(JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. Vol. 1. 24ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 114).

Desta feita, no caso em análise há que se observar que o delito de homicídio é diverso do contexto em que observa o porte irregular de arma de fogo, havendo, pois, pluralidade de delitos, e não unidade.

Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça deve-se deixar a cargo do Conselho de Sentença eventual reconhecimento do princípio da consunção, pois haveria ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

A propósito, colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA. CONSUNÇÃO. QUESTÃO A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção na pronúncia relativa aos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
(ut, AgRg no REsp 1608886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 20/10/2017). 2. Incidência da Súmula 568/STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento a recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. 3. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp 1372185/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. JUSTA CAUSA PARA O DEFERIMENTO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (LEI N. 9.296/1996). MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SÚMULA 282/STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ 1. [...] APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. O acórdão objurgado alinha-se ao entendimento deste Tribunal no sentido de que a análise da consunção deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Esta Corte entende, em sentido contrário ao afirmado pelo ora agravante, afirmando que a decisão de pronúncia deve ser comedida, limitando-se a emitir um mero juízo de probabilidade, deixando a cargo do Conselho de Sentença eventual reconhecimento de consunção entre os crimes de homicídio e porte de arma.
3. RESE Nº 0001696-53.2018.815.0000 C.E. L.L. - Relator 5 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça da Paraíba Gabinete Desembargador CARLOS Martins BELTRÃO Filho Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 789.389/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ao interpor recurso especial, deve o recorrente desenvolver, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas pelas quais entende haver a Corte de origem ofendido determinado dispositivo de lei federal, sob pena de não conhecimento do apelo extremo por descumprimento de requisito imprescindível, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. O pós-fato pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente, a ponto de por aquele crime não ser punido. Esta Corte Superior, inclusive, já se decidiu ser possível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de homicídio e de porte de arma, mas desde que comprovado "o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático" ( HC n. 178.561/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze 5ª T., DJe 13/6/2012). 3. Todavia, consoante o magistério da jurisprudência desta Corte Superior e da Excelsa Corte, na decisão de pronúncia, a fundamentação deve ser comedida, limitando-se o julgador a emitir um mero juízo de probabilidade e não de certeza, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. À luz dessa premissa e ao disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, "a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes. [...]" ( CC n. 147.222/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 31/5/2017).
5. Incorre, pois, em ofensa aos arts. 78, I, e 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, arrimado na incidência do princípio da consunção, extrapolando os limites do ato jurisdicional que encerra a primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, absolve sumariamente ou impronúncia o acusado da prática de crime de porte ilegal de arma de fogo conexo a crime (s) doloso (s) contra a vida
. 6. Recurso especial provido, para restabelecer a decisão de pronúncia, nos termos em que proferida pelo Juízo de primeiro grau. (STJ - REsp: 1552788 MG 2015/0211980-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo
in totum
a decisão recorrida, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024